Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702856-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANGLEFERSON RABELO RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO CSF S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por VANGLEFERSON RABELO RIBEIRO DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo no 0725792-36.2020.8.07.0003 por ela ajuizada em face de BANCO CSF S/A (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, por não vislumbrar presentes os requisitos legais. Eis o teor do decisum questionado (ID. 80702588 dos autos de origem): “(...) Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência, no qual a parte autora busca a consignação em juízo de parcelas de acordo celebrado extrajudicialmente com a instituição ré, sem a cobrança de valores que entende indevidos, bem como a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, sob o argumento de que o pagamento do valor de entrada do acordo já foi efetuado e os valores cobrados nas demais parcelas não condizem com o ajuste firmado. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, apesar de relevantes, necessitam de dilação probatória, para que se possa apreciar a alegada irregularidade da cobrança, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Ressalto que embora comprovada a negativação do nome do autor e a celebração de acordo para pagamento do débito, não há elementos nos autos que permitam concluir em juízo provisório, a irregularidade dos valores cobrados pelo réu e se de fato a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito é indevida. Por outro lado, também não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte não demonstrou a necessidade imprescindível de concessão imediata da medida postulada, a qual possui caráter excepcional. Registro que eventual dano provocado pela parte adversa não é de difícil reparação, considerando a qualidade da requerida – instituição financeira – a qual é plenamente solvente para fins de eventual reparação pecuniária. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. ” Em suas razões recursais (ID. 22811491), o agravante narra que era devedor de valores junto à empresa de cartão de crédito ora ré. Informa que realizou acordo para quitação do débito da seguinte forma: uma entra de R$ 110,00 (cento e dez reais) e 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 107,97 (cento e sete reais e noventa e quatro centavos). No entanto, após o pagamento da primeira parcela, a fatura subsequente, com vencimento em novembro, veio em valor superior ao pactuado, precisamente a quantia de R$ 277,78 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos). Argumenta que foi inclusive cobrada anuidade do cartão que se encontra bloqueado e o nome do agravante permanece inserido no SERASA. Sustenta que é inaceitável a conduta da parte agravada, sendo imperativa a manutenção das condições pactuadas conforme preceitua o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor. Requer, inicialmente, a concessão da tutela recursal para determinar a exclusão do seu nome do SERASA e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e concedendo a tutela de urgência para manter o seu nome fora dos órgãos restritivos de crédito e possibilitando que o agravante realize a consignação do pagamento da parcela incontroversa em juízo. Sem preparo em razão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso não se evidencia presente neste primeiro momento processual, visto que é incontroverso que o agravante é devedor de valores perante a empresa agravada e que houve inadimplemento com a a credora referente a valor posterior conforme a inscrição no SERASA trazida aos autos (80394497 dos autos de origem), fato que, em teoria, atrai a responsabilidade da recorrente pelos débitos oriundos da relação jurídica principal, sendo lícita, portanto, a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Ademais, a fatura de cartão de crédito impugnada (Id. 80394496 do processo principal) demonstra a existência de cobrança de parcela no valor mencionado pelo agravante cumulada com valor devido do mês anterior, o que não demonstra a plausibilidade do direito arguido pelo agravante. Desse modo, nessa análise preambular, não há elementos que justifiquem, nesta oportunidade, a intervenção deste órgão julgador frente aos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora